Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728836-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER CARVALHO SOARES AGRAVADO: RG1 FINANCAS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGER CARVALHO SOARES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737474-91.2020.8.07.0001, promovido por RG1 FINANCAS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 200076200 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada no ID 199909685 do processo originário, ao fundamento de que a conta bancária indicada pelo devedor, qual seja, n.o 35121-6, agência 8635 do Banco Itaú S.A., é conta corrente, não estando seu saldo, por conseguinte, protegido de penhora pelo disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores conscritos ao fundamento de que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça inclui, sob a regra da impenhorabilidade, valores até o montante de quarenta salários-mínimos independente da natureza da conta bancária. Argumenta que requereu o parcelamento do débito em 10 (dez) prestações, bem como ressalta que a verba penhorada teria natureza salarial. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e acolhida sua impugnação. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 61506973, determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados nos IDs 61664059, 61664060, 61664061 e 61664064. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta bancária do executado, em razão de o valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação monitória, proposta pelo agravado, fundamentada em dívida decorrente da prestação de serviços educacionais. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes: Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a conta bancária indicada pelo devedor, qual seja, n.o 35121-6, agência 8635 do Banco Itaú S.A., é conta corrente, bem como que o valor não fora inequivocamente associado à subsistência do agravante e de sua família. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, segundo atesta o § 3o, I, do art. 854. Em análise aos autos de origem, é possível verificar que o agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se trata de recurso economizado com a finalidade de poupar. Portanto, não restando caracterizada a natureza de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2024 às 18:49:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora